Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712156-49.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: DAIANA DOS SANTOS BATISTA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 68188059 e EMD ID 68188071) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e danos morais movida por DAIANA DOS SANTOS BATISTA, confirmou a antecipação de tutela deferida e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as apelantes ao restabelecimento do plano de saúde e ao pagamento de danos morais. Considerando que (i) o laudo médico que atesta a necessidade de tratamento contra câncer pelo período de 2 anos data de 08/11/2022 (ID 68187036), cuja recomendação findou em 08/11/2024; que (ii) a apelada Daiana dos Santos Batista alega em sua exordial que "deve seguir na terapia de manutenção por no mínimo 2 anos, de forma ininterrupta, ou seja, ao menos até 24/05/2026" (ID 68187028 - fl. 2); que (iii) esta alegação baseia-se no laudo médico ID 681870530, datado de 24/05/2024, que apenas menciona que a parte estava em tratamento com Olaparibe 300mb 12/12h por 2 anos, não atestando, contudo, se será necessário mais 2 anos de tratamento. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I, do CPC, determino à apelada Daiana dos Santos Batista que junte aos autos relatório médico atualizado do seu estado de saúde e esclarecimentos sobre a necessidade da manutenção e continuidade de seus tratamentos médicos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator